Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-08.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016642-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ- MT (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LUCIANO SIMAO FERNANDES - CPF: 453.121.091-34 (APELADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS SEM APRECIAÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. DIREITO DE PETIÇÃO E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL AFASTADA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, concedeu a ordem para determinar à autoridade administrativa que analisasse e se manifestasse sobre requerimentos administrativos protocolados em 24/10/2023 e reiterados em 10/04/2024, os quais permaneciam sem decisão por período superior a seis meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o mandado de segurança é via adequada para compelir a Administração Pública a apreciar requerimentos administrativos pendentes; e (
ii
) a ausência de manifestação administrativa por período manifestamente excessivo configura violação ao direito líquido e certo do administrado à obtenção de resposta em prazo razoável.

III. Razões de decidir

3. O direito de petição assegurado pelo art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/1988 compreende não apenas a faculdade de formular requerimentos perante a Administração Pública, mas também o dever correlato de apreciação e decisão motivada em prazo razoável.

4. A garantia constitucional da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988, aplica-se igualmente ao processo administrativo, vedando a manutenção indefinida de requerimentos sem manifestação da autoridade competente.

5. A omissão administrativa prolongada caracteriza ilegalidade passível de correção pela via mandamental, quando demonstrada por prova pré-constituída consistente na existência de protocolo administrativo e no decurso de tempo excessivo sem decisão.

6. As Súmulas 269 e 271 do STF não impedem a utilização do mandado de segurança quando a pretensão se limita a compelir a Administração a decidir requerimento administrativo, sem pedido de condenação ao pagamento de valores pretéritos.

7. O controle jurisdicional, nessa hipótese, restringe-se à legalidade da omissão administrativa, não implicando substituição do Poder Judiciário à Administração quanto ao mérito do pedido formulado na esfera administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.
Tese de julgamento:
“1. A Administração Pública tem o dever jurídico de apreciar e decidir requerimentos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao direito de petição e ao princípio da duração razoável do processo. 2. É cabível mandado de segurança para compelir a autoridade administrativa a proferir decisão em processo administrativo pendente, quando demonstrada omissão prolongada e injustificada.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Luciano Simão Fernandes, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que promovesse a análise e se manifestasse acerca dos requerimentos administrativos n. 00.096.646/2023-1, protocolado em 24/10/2023, e n. 00.0026.898/2024-1, reiterado em 10/04/2024, ratificando, ainda, a liminar anteriormente deferida.

Conforme narrado na inicial e reproduzido na sentença, o impetrante sustenta ser servidor concursado do Município, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, afirmando que teve a suspensão do pagamento de seus proventos em agosto de 2016, embora tenha continuado laborando até abril de 2017, tendo retornado ao serviço em setembro de 2021. Aduz que, visando à regularização de sua situação funcional e à apreciação do pleito administrativo correlato, formulou os requerimentos acima indicados, sem, contudo, obter resposta da Administração por lapso superior ao razoável.

O juízo de origem entendeu configurada a omissão administrativa, assentando que o requerimento administrativo permanecia sem pronunciamento por mais de seis meses, reputando violado o direito líquido e certo do impetrante à apreciação de seu pedido em prazo razoável, com fundamento no art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002 e no princípio constitucional da duração razoável do processo.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porque a via mandamental seria inadequada, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF, uma vez que, embora formalmente se requeira apenas a análise dos pedidos, o objetivo último do impetrante seria o recebimento de valores retroativos. Alega, ainda, ausência de direito líquido e certo, necessidade de dilação probatória e regularidade do ato administrativo impugnado, ao argumento de que a suspensão dos vencimentos decorreria de faltas ao serviço, incompatibilidade de horários e circunstâncias ainda submetidas à apuração administrativa. Requereu, ademais, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o
writ
não veicula pedido condenatório nem cobrança de verbas pretéritas, mas apenas a imposição de dever jurídico de decidir requerimentos administrativos já protocolados e injustificadamente não apreciados pela Administração.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, consignando que a impetração foi manejada unicamente para compelir a autoridade a decidir requerimentos pendentes, sem pedido de pagamento na via mandamental, concluindo que a apelação não comporta provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é singela em sua estrutura jurídica, embora o recorrente procure revesti-la de complexidade incompatível com os limites objetivos da demanda. Não se discute, aqui, se o impetrante faz jus, ou não, ao recebimento de verbas remuneratórias pretéritas. Não se decide, tampouco, sobre a higidez material de eventual suspensão de pagamentos ocorrida em período anterior, nem sobre a existência de faltas funcionais, incompatibilidade de horários, procedimento administrativo disciplinar ou responsabilização funcional. Essas matérias, tal como postas pelo recorrente, pertencem ao mérito administrativo do requerimento ou, eventualmente, a controvérsia de índole condenatória a ser deduzida em via própria. O que se examina, em rigor, é questão anterior, prejudicial e autônoma: saber se a Administração Pública pode permanecer inerte, por lapso manifestamente excessivo, sem apreciar requerimentos administrativos formalmente apresentados pelo administrado.

A resposta é negativa.

O direito de petição, assegurado pelo art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição da República, não se exaure na faculdade abstrata de protocolar requerimentos perante os órgãos públicos. Seu conteúdo útil compreende, também, o correlato dever estatal de receber, processar e decidir, de forma expressa, motivada e em prazo razoável, as postulações que lhe são dirigidas. A esse vetor soma-se a garantia fundamental da razoável duração do processo, judicial e administrativo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Esses comandos, lidos em conjunto, revelam que a inércia administrativa prolongada, sem causa idônea explicitada, não constitui simples inconveniente procedimental: traduz ilegalidade apta a ser corrigida pela via mandamental quando demonstrada de plano.

No caso dos autos, os fatos juridicamente relevantes estão documentalmente delineados. Conforme documentado, o impetrante protocolou requerimento administrativo em 24/10/2023, sob n. 00.096.646/2023-1, reiterando o pleito em 10/04/2024, no processo n. 00.0026.898/2024-1. A própria sentença registrou que, à época de sua prolação, transcorrera período superior a seis meses sem pronunciamento definitivo da Administração, circunstância que serviu de base à concessão da ordem. Também as contrarrazões reafirmam a pendência de resposta administrativa, destacando a extrapolação temporal sem manifestação conclusiva do ente público.

Esse quadro fático, ao contrário do que pretende o apelante, não demanda dilação probatória. A prova necessária à impetração não recai sobre o alegado direito ao recebimento de proventos retroativos, mas sobre a omissão da Administração em decidir o requerimento. E essa omissão, na hipótese, é aferível objetivamente pela existência dos protocolos e pelo decurso do tempo sem resposta conclusiva. A prova, portanto, é pré-constituída quanto ao ponto efetivamente submetido ao controle judicial.

É precisamente por isso que não prospera a preliminar de inadequação da via eleita.

As Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal não incidem automaticamente em toda hipótese em que o requerimento administrativo tenha conteúdo patrimonial subjacente. O que tais enunciados vedam é a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança ou como instrumento de produção de efeitos patrimoniais pretéritos. Não é isso que se verifica no presente feito.

A impetração não buscou condenação ao pagamento de vencimentos atrasados; não pretendeu liquidação de valores; não reclamou imposição judicial de satisfação imediata de crédito funcional; nem requereu, nesta via estreita, pronunciamento de mérito sobre a suposta dívida remuneratória. O pedido formulado restringiu-se a compelir a autoridade coatora a analisar e decidir requerimentos administrativos pendentes. A sentença, de seu turno, manteve-se rigorosamente dentro desses limites e determinou apenas que a Administração se manifestasse sobre os pedidos, sem qualquer incursão no conteúdo econômico da pretensão administrativa.

A interpretação literal do dispositivo sentencial basta para demonstrar que não houve condenação pecuniária, mas apenas imposição de dever de decidir. Pela interpretação sistemática, vê-se que a
ratio
da decisão
harmoniza-se
com a natureza do mandado de segurança como remédio constitucional vocacionado a coibir ilegalidades e abusos de poder, inclusive omissivos. Sob enfoque teleológico, a tutela jurisdicional conferida visa preservar a utilidade do direito de petição e impedir que a Administração esvazie garantias constitucionais por meio da simples demora indefinida.

A alegação de ausência de direito líquido e certo também não se sustenta.

Direito líquido e certo, no contexto desta controvérsia, não se confunde com o alegado direito material ao recebimento das verbas pretendidas na esfera administrativa. O direito líquido e certo aqui invocado é outro, e mais delimitado: o de obter pronunciamento administrativo expresso em prazo razoável. Essa distinção é decisiva. O recorrente procura deslocar o debate para a existência, ou não, de faltas funcionais, para a alegada incompatibilidade de horários, para a eventual necessidade de apuração em PAD e para a regularidade substancial da suspensão remuneratória. Contudo, tais questões dizem respeito ao mérito do requerimento administrativo e ao juízo de procedência ou improcedência do pedido formulado pelo servidor perante a Administração. Nenhuma delas autoriza o Poder Público a permanecer em silêncio indefinidamente.

Em outras palavras, ainda que a Administração entenda, ao final, pela improcedência integral do pleito do servidor, continua obrigada a decidir. O dever de decidir não depende da procedência material do pedido. A Administração não possui discricionariedade para não responder. O que lhe é assegurado é decidir de forma motivada, favorável ou desfavoravelmente, dentro dos marcos da legalidade. A omissão prolongada, por si só, caracteriza o ato coator impugnado.

Também não procede a invocação de necessidade de dilação probatória. Novamente, o recorrente parte de uma premissa equivocada: pretende demonstrar que, como o mérito administrativo envolveria controvérsia fática, o mandado de segurança seria inviável. O raciocínio, todavia, não se aplica. A sentença não reconheceu o direito do impetrante aos valores retroativos; não afastou eventual apuração funcional; não declarou ilegal a suspensão dos vencimentos; não substituiu o administrador na valoração dos fatos funcionais. Limitou-se a impor que a Administração exerça a competência que lhe é própria e examine, motivadamente, os requerimentos que se encontram pendentes. Nesse estreito ponto, não há necessidade de instrução complexa.

Aliás, o próprio argumento municipal evidencia a impropriedade recursal. Se existem elementos funcionais, disciplinares ou administrativos a serem examinados, tanto mais necessário se torna que a Administração profira decisão formal, expondo suas razões e delimitando sua posição institucional. O silêncio não esclarece; o silêncio não apura; o silêncio não decide; o silêncio apenas perpetua a incerteza jurídica e afronta a boa administração.

A invocação do princípio da legalidade administrativa, feita pelo apelante, também não lhe aproveita. A legalidade, na Administração Pública, é via de mão dupla. Não apenas impede o pagamento indevido de verbas sem suporte fático-jurídico, como igualmente impõe o respeito aos deveres procedimentais, à motivação, à eficiência, à razoabilidade e à duração adequada do processo administrativo. A Administração não pode invocar a legalidade para justificar a própria omissão. Ao contrário, a legalidade exige atuação tempestiva e expressa.

A propósito, o juízo de origem assentou que, tratando-se de requerimento administrativo, o prazo máximo para apreciação é de 120 dias, nos termos do art. 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, registrando que, no caso, a pendência já se prolongava por mais de seis meses. Ainda que se pudesse discutir, em abstrato, a incidência imediata desse diploma sobre a específica estrutura administrativa municipal, tal debate não alteraria a conclusão do caso concreto, porque o núcleo normativo relevante decorre diretamente da Constituição: a Administração deve decidir em prazo razoável. E, à míngua de justificativa concreta, lapso superior a seis meses para mera apreciação de requerimento funcional, especialmente após reiteração formal do pedido, mostra-se claramente excessivo.

Essa compreensão não importa violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao determinar que a autoridade administrativa aprecie e decida o requerimento, o Poder Judiciário não substitui a Administração no exame do mérito administrativo, nem impõe resultado específico. Não ordena o pagamento. Não declara devido
o
crédito. Não anula, desde logo, eventual conclusão administrativa futura. Apenas exige o cumprimento de um dever jurídico primário de agir. O controle judicial, nessa medida, recai sobre a legalidade da omissão e não sobre a conveniência ou oportunidade da decisão administrativa. Trata-se de atuação jurisdicional clássica e inteiramente compatível com o desenho constitucional das funções estatais.

É importante frisar, ainda, que a própria sentença ressalvou, em essência, que eventual pedido de pagamento de valores retroativos deve ser objeto de demanda própria, apta a comportar análise probatória mais ampla. Esse ponto afasta, de forma categórica, o temor manifestado pelo recorrente de que o mandado de segurança esteja sendo utilizado como atalho para a obtenção de efeitos patrimoniais pretéritos. O juízo singular foi cuidadoso ao circunscrever a ordem judicial ao dever de apreciação administrativa.

O parecer ministerial, em linha convergente, foi explícito ao afirmar que o apelo confunde o objeto do
writ
com pretensões patrimoniais e que o mandado de segurança foi manejado unicamente para compelir a autoridade a decidir requerimentos pendentes, sem pedido de pagamento na via mandamental, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença recorrida apreciou corretamente a controvérsia. Houve adequada distinção entre o direito material subjacente, de eventual índole remuneratória, e o direito líquido e certo, efetivamente postulado na impetração, consistente na obtenção de pronunciamento administrativo tempestivo. Houve, também, acertada compreensão de que a demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos viola os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo, legitimando a concessão da segurança para compelir a autoridade a decidir. Por fim, a decisão observou os limites do pedido e evitou qualquer incursão indevida no mérito administrativo ou em pretensão condenatória pretérita.

Por consequência lógica, tampouco há espaço para reforma da sentença em reexame necessário. A decisão concessiva da ordem, nos exatos termos em que lançada, revela-se juridicamente correta e compatível com a jurisprudência reiterada sobre a matéria, segundo a qual a Administração não pode manter, sem decisão, requerimentos regularmente apresentados pelo administrado.

No tocante ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo apelante, reputo-o prejudicado diante do julgamento do mérito recursal nesta oportunidade.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença concessiva da segurança.

Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença por seus próprios fundamentos, tal como proferida.

Declaro prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, em razão do julgamento do mérito.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026